Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-13.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001611-13.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI registrado(a) civilmente como GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), J.J. LAVANDERIA LTDA - ME - CNPJ: 11.474.859/0001-59 (APELADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001611-13.2019.8.11.0037

Apelação no 1001611-13.2019.8.11.0037

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelada
: J.J. LAVANDERIA LTDA - ME

3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE SUSPENSÃO DE CONTA DE ENERGIA
- COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - LAUDO DO INMETRO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

M
ostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001611-13.2019.8.11.0037

Apelação no 1001611-13.2019.8.11.0037

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelada
: J.J. LAVANDERIA LTDA - ME

3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ENERGISA S/A

Ação:
Ação de Suspensão de Conta de Energia
, proposta por
J.J. LAVANDERIA LTDA - ME
em desfavor de
ENERGISA S/A

Sentença: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência dos débitos no valor de R$14.927,40. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação (Id.
90220311
)
: Defende a possibilidade da cobrança de débitos inerentes a recuperação de consumo. Afirma que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo devida a fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (Id.
102464553
):
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001611-13.2019.8.11.0037

Apelação no 1001611-13.2019.8.11.0037

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelada
: J.J. LAVANDERIA LTDA - ME

3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

V O T O

Apelação
interposta por
ENERGISA S/A

Ação:
Ação de Suspensão de Conta de Energia
, proposta por
J.J. LAVANDERIA LTDA - ME
em desfavor de
ENERGISA S/A

Sentença: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência dos débitos no valor de R$14.927,40. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A parte autora é responsável pela Unidade Consumidora 6/1099772-4. Em março de 2019, foi surpreendida com a cobrança de um débito no valor de R$14.927,40, referente a uma suposta recuperação de consumo. Defende a ilegalidade da cobrança, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar improcedente a ação.

Pois bem. Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No presente caso, verifica-se do conjunto probatório que foram devidamente atendidas as disposições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto foi oportunizada à parte autora a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Nota-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi devidamente assinado pelo Sr. Henrique Santos, que foi cientificado acerca da avaliação que seria realizada no medidor (Id. 102464462 - Pág. 3).

Observa-se que foi emitido Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor, a fim de convidar o consumidor para acompanhar a vistoria, o qual também foi assinado pela Sra Sr. Henrique Santos (Id. 102464462 - Pág. 5).

Realça-se que a ré ainda registrou o ocorrido por fotos (Id n. 102464462 - Pág. 7).

Posteriormente, foi realizada perícia no medidor pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT, ocasião em que foi emitido o laudo técnico n° 0013436/2018, com o seguinte resultado (Id 102464462 - Pág. 10):

“
O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a base violada.."

Dessa forma, verifica-se que foi devidamente observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, ocasião em que foi constatada a adulteração no medidor, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSPEÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI LAVRADO CORRETAMENTE - PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRETENSÕES DESCABIDAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do decisum, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.
Se a inspeção no aparelho medidor de energia elétrica obedeceu à norma regulamentadora, a cobrança do débito apurado é lícita.
Não comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito nem a interrupção dos serviços, fica afastada a indenização por danos morais. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC). (TJMT - N.U 1023099-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA. A constatação de irregularidades no medidor autoriza a concessionária à constituição de débito pelo método de recuperação de consumo não medido junto ao usuário-consumidor. A relação existente entre as partes é regulada pelo CDC, de modo que é crível sustentar o ônus da parte ré de comprovar o alegado. Também o seria pela aplicação do art. 333, inc. II, do CPC. Portanto, a comprovação da apropriação indevida de energia elétrica cabe à concessionária, por meio da demonstração de alteração significativa no consumo durante o período apontado como irregular, sem explicação plausível.
Hipótese em que comprovada a fraude no medidor de energia elétrica e o aumento no consumo após a regularização do aparelho, sendo que no caso concreto dos autos existe a menção de que a pessoa que acompanhou a inspeção "RECUSOU-SE A ASSINAR" o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) das fls. 44/45. Ou seja, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como do previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Entendimento da jurisprudência dominante do TJ/RS. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO, COM BASE NO ART. 557, "CAPUT", DO CPC, EM RAZÃO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.(Apelação Cível, No 70072174485, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 15-12-2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO NÃO FATURADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANEEL. 1- A ANEEL é competente para estabelecer as condições gerais de fornecimento de energia elétrica; 2- A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando recuperação da receita, a serem aplicados de forma sucessiva; 3-
É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0672.13.018689-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 27/08/2019)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA EVENTUAL – IRREGULARIDADE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO – FRAUDE COMPROVADA POR LAUDO DO INMETRO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – PREVISÃO EM RESOLUÇÃO DA ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Tendo sido encaminhada notificação para o endereço da parte Recorrente para participar da vistoria, bem como tendo o Laudo sido elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não prospera a alegação de prova unilateral, posto que se trata de órgão oficial e, portanto, imparcial. É devida a cobrança de recuperação de consumo quando a concessionária de energia elétrica comprova, através de laudo elaborado por laboratório credenciado pelo INMETRO, problemas no medidor. Havendo comprovação de defeito no medidor e no registro do consumo é devido o consumo registrado posteriormente, posto que sanado o defeito.
Age no exercício regular de direito a concessionária que, após constatação de defeito no medidor, recupera o consumo , segundo as normas da ANEEL, bem como inscreve o nome do consumidor nos órgãos de proteção ante a inadimplência, não havendo se falar em ato ilícito. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1001442-36.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da ré,
com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
Altera-se
a distribuição da sucumbência,
para

condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021